Tribunal: TJES
Processo: 5003871-46.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003871-46.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SANTO BOSI NETO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. VISMODEGIBE. TUTELA DE URGÊNCIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA E REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA ADEQUADA. DIREITO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Vismodegibe (Erivedge) 150 mg a paciente idoso diagnosticado com carcinoma basocelular grave e invasivo, sob pena de multa diária, sustentando a agravante a inexistência de cobertura obrigatória, a presença de alternativa terapêutica e o risco de dano financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamento antineoplásico não previsto expressamente no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a inadmissibilidade do agravo de instrumento quanto à impugnação da concessão da gratuidade da justiça, por ausência de previsão no art. 1.015, V, do CPC.

Verifica-se a probabilidade do direito do paciente diante da gravidade da doença oncológica e da prescrição médica especializada que atesta a imprescindibilidade do medicamento.

Aplica-se a taxatividade mitigada do rol da ANS, nos termos da Lei nº 14.454/2022, permitindo a cobertura de tratamento não previsto quando demonstrada sua eficácia e necessidade clínica.

Considera-se suficiente, para fins de cobertura, o registro regular do medicamento na ANVISA e a indicação médica fundamentada.

Afasta-se a alegação de alternativa terapêutica adequada, pois a opção cirúrgica indicada implica procedimento mutilante e irreversível, incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

Reconhece-se o perigo de dano inverso, uma vez que a interrupção do tratamento pode acarretar progressão da doença e perda da visão, prevalecendo o direito à saúde sobre eventual risco patrimonial da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade da justiça, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo cobertura de tratamento não listado quando comprovada sua eficácia e necessidade clínica.

A prescrição médica fundamentada e o registro do medicamento na ANVISA legitimam a obrigação de fornecimento pelo plano de saúde, especialmente em tratamento oncológico.

O risco patrimonial da operadora não se sobrepõe ao direito à vida, à saúde e à integridade física do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, V, 300, 932, IV e V, e 1.021; Lei nº 14.454/2022; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I, c, e II, g; ANS, RN nº 465/2021, art. 18, IX; CDC, art. 51, IV; CC, art. 423.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0000336-27.2020.8.19.0057, Rel. Des. Mafalda Lucchese, j. 26.01.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1013094-81.2025.8.26.0564, Rel. Des. Marcia Tessitore, j. 31.10.2025; TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 5060159-04.2025.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 23.09.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.926.353/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Regional Cível, Família, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz e Ibiraçu/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
SANTO BOSI NETO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando que a operadora de saúde autorize e forneça integralmente o medicamento VISMODEGIBE (Erivedge) 150mg, na posologia de 01 cápsula ao dia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o medicamento demandado não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, tampouco atende à Diretriz de Utilização (DUT) 64 para terapias antineoplásicas orais. Defende a não obrigatoriedade da cobertura com base nos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, alegando a existência de alternativa terapêutica (cirurgia) e a falta de recomendação da CONITEC. Aponta, ainda, o risco de dano financeiro irreversível, dado o alto custo mensal do fármaco (aproximadamente R$ 33.000,00). Requer, ao final, a revogação da justiça gratuita concedida ao autor e o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este relator, momento em que se pontuou a inadmissibilidade do recurso quanto à impugnação da gratuidade de justiça.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo não conhecimento parcial do recurso (quanto à justiça gratuita) e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003871-46.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SANTO BOSI NETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Regional Cível, Família, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz e Ibiraçu/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
SANTO BOSI NETO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando que a operadora de saúde autorize e forneça integralmente o medicamento VISMODEGIBE (Erivedge) 150mg, na posologia de 01 cápsula ao dia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o medicamento demandado não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, tampouco atende à Diretriz de Utilização (DUT) 64 para terapias antineoplásicas orais. Defende a não obrigatoriedade da cobertura com base nos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, alegando a existência de alternativa terapêutica (cirurgia) e a falta de recomendação da CONITEC. Aponta, ainda, o risco de dano financeiro irreversível, dado o alto custo mensal do fármaco (aproximadamente R$ 33.000,00). Requer, ao final, a revogação da justiça gratuita concedida ao autor e o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este relator, momento em que se pontuou a inadmissibilidade do recurso quanto à impugnação da gratuidade de justiça.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo não conhecimento parcial do recurso (quanto à justiça gratuita) e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

Inicialmente, cumpre reiterar que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido no ponto em que impugna o deferimento da justiça gratuita ao agravado.

Conforme dispõe o art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre a
“rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”
.

No caso em tela, a decisão impugnada deferiu a benesse, hipótese que não desafia o recurso de agravo de instrumento por absoluta ausência de previsão legal. Eventual irresignação deve ser suscitada em contestação ou preliminar de apelação.

Portanto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à discussão sobre a tutela de urgência para fornecimento do medicamento.

Seguindo, cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora de saúde o fornecimento do medicamento VISMODEGIBE (Erivedge) para o tratamento de carcinoma basocelular grave.

Após detida análise dos autos, verifico que a probabilidade do direito milita em favor do paciente. O agravado, idoso de 70 anos, padece de Carcinoma Basocelular do tipo Adenoide cístico, patologia grave e invasiva com recidiva na região orbital esquerda. O relatório médico é enfático ao atestar a imprescindibilidade do Vismodegibe para a contenção da doença.

A alegação da agravante de que o fármaco não consta no rol da ANS ou na DUT 64 não se sustenta como óbice absoluto. A Lei nº 14.454/2022 positivou a taxatividade mitigada do rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não previstos expressamente desde que haja comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências ou indicação de órgãos de renome. No caso, a prescrição por especialista e o registro regular na ANVISA corroboram a viabilidade do pleito.

Quanto à suposta alternativa terapêutica adequada mencionada pela Unimed Vitória, verifica-se que a opção cirúrgica viável, em caso de não utilização do medicamento, seria a exenteração da órbita. Tal procedimento é extremamente agressivo, mutilante e irreversível, implicando a perda total do olho esquerdo e estruturas adjacentes. À luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor, não é razoável classificar uma mutilação permanente como alternativa adequada para justificar a negativa de um tratamento farmacológico eficaz.

O perigo da demora é evidente e reverso. Isso porque a suspensão da decisão acarretaria a interrupção de tratamento oncológico de quadro clínico agressivo, impondo risco iminente de perda da visão e progressão da enfermidade. O risco de dano patrimonial da operadora não se sobrepõe ao direito à vida e à integridade física do segurado.

Nesse sentido, colaciono o inteiro teor das jurisprudências que discutiram o fornecimento do mesmo medicamento em casos análogos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRA POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VISMODEGIBE
150MG-VO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO . S.T.J.. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE DEVE SER REDUZIDA PARA O VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Autor que é portador de carcinoma basocelular de pele necessitando do medicamento Vismodegibe 150mg- VO, que foi negado pelo plano de saúde por ausência de cobertura contratual . 2- Medicamento registrado pela ANVISA. Necessidade do tratamento sem o qual a vida do paciente corre grave risco. Tutela de urgência concedida para fornecimento do medicamento pleiteado. 3- Sentença que confirmou a tutela de urgência e condenou a Ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$12 .000,00 (doze mil reais). 4- O rol da ANS é exemplificativo, consoante entendimento da 3ª Turma do S.T.J ., cabendo ao médico, e não ao plano de saúde, a escolha do método mais eficaz ao tratamento do paciente. Súmula 211, do TJERJ. 5- As cláusulas oriundas de contrato de adesão, em especial as que limitam o direito do segurado, devem ser interpretadas segundo a boa-fé objetiva em todas as suas fases e de forma mais favorável ao aderente (art. 423, do Código Civil) . 6- Revela-se abusiva qualquer cláusula excludente ou limitadora do tratamento do segurado, em especial, quando essencial à manutenção ou ao restabelecimento de sua saúde
. Entendimento da Súmula 340, do TJERJ. 7- Dano moral configurado. Valor da indenização que deve ser adequado ao patamar de R$10 .000,00 (dez mil reais) diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Método Bifásico. 8- Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios sem a majoração prevista no art . 85, § 11, do C.P.C., mantido o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação .(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00003362720208190057 202100195472, Relator.: Des(a). MAFALDA LUCCHESE, Data de Julgamento: 26/01/2022, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/02/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER .
VISMODEGIBE (ERIVEDGE)
. IDOSA DE 90 ANOS. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. USO DOMICILIAR . AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. ROL EXEMPLIFICATIVO . RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia recursal refere-se à obrigação da operadora de plano de saúde fornecer medicamento prescrito por médico oncologista para o tratamento de carcinoma basocelular, sob alegação de ausência de cobertura por se tratar de fármaco de uso domiciliar e não incluído no rol da ANS.
A negativa, fundada exclusivamente em cláusulas restritivas e na ausência de previsão normativa, mostra-se abusiva diante do quadro clínico grave, da idade avançada da autora (90 anos) e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz. A jurisprudência consolidada do STJ e a Lei nº 14 .454/2022 reconhecem o caráter exemplificativo do rol da ANS, permitindo a cobertura quando houver prescrição médica justificada, ausência de substituto terapêutico e comprovação de eficácia do tratamento. O medicamento possui registro na Anvisa e foi indicado como única opção terapêutica após insucesso de cirurgias e contraindicação à radioterapia, circunstâncias que afastam a legalidade da negativa
. A cláusula limitativa de cobertura, nestes termos, é nula de pleno direito, por ofensa ao art. 51, IV, do CDC . Mantida a condenação ao fornecimento do fármaco, bem como os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, tendo em vista a resistência da ré, a urgência da medida e o zelo profissional demonstrado. DISPOSITIVO: RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: 10130948120258260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Marcia Tessitore, Data de Julgamento: 31/10/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 1), Data de Publicação: 31/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CPC, ART. 1.021 - JULGAMENTO MONOCRÁTICO -JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - CABIMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE USO ORAL - VISMODEGIBE - COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA - LEI N. 9 .656/1998, ART. 12, INCS. I, ALÍNEA C, E II, ALÍNEA G - ANS, RN N. 465/2021, ART . 18, INC. IX - REQUISITOS AUTORIZADORES ( CPC, ART. 300) - MANUTENÇÃO DO DECISUM 1 O agravo interno, que desafia a decisão unipessoal fundada no art. 932, incs . IV e V, do Código de Processo Civil, não se presta para a rediscussão das matérias lá ventiladas, razão pela qual cabe ao recorrente impugnar a ausência dos requisitos que permitem a análise sumária do pleito recursal ou demonstrar que o paradigma não é aplicável à espécie. Ademais, de todo modo, não há falar em reforma do decisum quando o resultado é condizente com os julgados dominantes que o ampararam. 2
Diante da previsão legal (Lei n. 9 .656/1998, art. 12, incs. I, alínea c, e II, alínea g) e normativa (ANS, RN n. 465/2021, art . 18, inc. IX) de que figuram como cobertura mínima obrigatória a ser observada pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde os "tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes", "os procedimentos radioterápicos para tratamento do câncer", bem assim a "quimioterapia oncológica ambulatorial", há probabilidade do direito a respaldar o pleito de fornecimento dessas intervenções aos beneficiários de pacotes assistenciais, ainda que não tenham sido expressamente elencadas em Diretriz de Utilização prevista pela ANS. Afinal, a jurisprudência da Corte da Cidadania "firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer"
(AgInt no REsp n. 1 .926.353/DF, Min. Marco Aurélio Bellizze). (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5060159-04.2025.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 23-09-2025).(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50601590420258240000, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 23/09/2025, Quinta Câmara de Direito Civil)

Diante do exposto, os argumentos trazidos pela agravante não são capazes de desconstituir os fundamentos da r. decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)